Tribunal: TJDFT
Processo: 0750570-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750570-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE ANES PEREIRA AGRAVADO: ODETE ARAUJO PEREIRA, ISOLETE PEREIRA ARAUJO, IVELTA ARAUJO PEREIRA, RAFAEL ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do inventário no 0710672-33.2023.8.07.0007, indeferiu a avaliação dos bens inventariados, nos seguintes termos: (ID 176151042 e ID 178033050 do processo originário): “ID 176151042 (...) Inicialmente, destaco às partes que a eventual e futura partilha se dará em frações de acordo com o quinhão a que cada sucessor faça jus, razão por que não há que se falar acerca de valores de bens nesta fase processual. Acerca dos eventuais créditos de precatórios, caso não haja título executivo judicial certo a respeito e liquidez, remeto-os à sobrepartilha. No que tange às questões acerca do empréstimo contraído, REMETO a discussão às vias ordinárias, ante a divergência de entendimento entre os sucessores e necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo improcedente a impugnação. Indefiro, ainda, a expedição de ofício ao Instituto de Saúde, eis que eventual débito deverá ser apurado pela inventariante, bem como pelo ente fazendário em momento oportuno. Intime-se a inventariante para que apresente plano de partilha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. Com o retorno dos autos, intimem-se os demais sucessores para que se manifestem no mesmo prazo. ID 178033050 Trata-se de embargos de declaração opostos pela herdeira IVALDINA MARIA QUEIROS PEREIRA ALVES DE SOUZA (ID 177248283) contra a decisão de ID 176151042. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1023 do CPC. Todavia, ao contrário do que alegou a parte embargante, não há qualquer omissão quanto à desnecessidade de avaliação dos bens do Espólio considerando que a partilha de dará em frações ideais. Eventual avaliação de bens, caso seja necessária, deverá ocorrer na via administrativa, para apuração do cálculo do ITCMD, ou ainda, na via judicial, por ocasião do ajuizamento de possível ação de extinção de condomínio. Na verdade, a embargante pretende a alteração da decisão, de modo que esta se adeque ao seu entendimento. Ante o exposto, rejeito os embargos. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 53853511), afirma que foi indeferida a avaliação dos bens a serem inventariados. Argumenta que os herdeiros discordam quanto ao valor dos bens que compõem o acervo hereditário. Pretende que, antes de apresentar as últimas declarações, os bens sejam avaliados visando realizar uma partilha justa. Entende que a forma de partilha determinada pelo juízo a quo (percentual de cada herdeiro sobre os bens) não atende aos interesses das partes, bem como acarretará litígios futuros. Argumenta que a avaliação dos bens permitirá que seja realizada uma partilha observando a igualdade entre os herdeiros e sem necessidade de novas demandas judiciais. Por fim, requer a concessão de medida liminar para determinar a avaliação judicial dos bens imóveis que compõem o acerco hereditário. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante postulou a avaliação dos imóveis que compõem o acervo hereditário, ao fundamento de que os valores indicados pela inventariante estão equivocados. Argumenta que os valores indicados influenciarão no cálculo do ITCD. Menciona, ainda, que “a preocupação da herdeira é o pagamento posterior do imposto sobre o lucro na venda dos imóveis, caso seja necessário” (ID 173158302, autos de origem). Postula, assim, que sejam avaliados os imóveis para apurar o valor venal de cada um. Embora no presente recurso, a agravante alegue que a avaliação é necessária para uma partilha justa, verifico que se trata de inventário litigioso, no qual não há consenso entre as partes acerca da partilha dos bens inventariados. Portanto, não se cogita, nos autos de origem, acerca da possibilidade de realização de uma partilha diferenciada. Assim sendo, a decisão agravada não merece reparos, pois a partilha se dará em frações de acordo com o quinhão de cada sucessor. Cabe ressaltar que a partilha diferenciada seria possível caso as partes realizassem um acordo nesse sentido, não sendo possível ao juiz estabelecer, sem critérios justificados, partilha diferenciada entre os herdeiros. Por essa razão, nada obsta que o agravado, caso tenha interesse, manifeste nos autos o seu interesse na realização da partilha dos bens de forma diferenciada, sem observar a fração que cada herdeiro possui sobre o imóvel partilhado. Desse modo, nesta fase processual, a avaliação dos imóveis se mostra desnecessária e inútil, de forma que apenas delongaria a resolução da controvérsia em tempo razoável, conforme prevê o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, conforme bem ponderou o juízo a quo “eventual avaliação de bens, caso seja necessária, deverá ocorrer na via administrativa, para apuração do cálculo do ITCDM, ou ainda, na via judicial, por ocasião do ajuizamento de possível ação de extinção de condomínio”. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). No mesmo prazo, deverá a parte agravada informar se possui interesse em realizar a partilha dos bens de forma diferenciada, sem observar a fração que cada herdeiro possui sobre o imóvel partilhado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora